Tribunal: STF
Processo: AR 2843
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ACÓRDÃO RESCINDENDO. MÉRITO. APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO.



    1. É incabível ação rescisória contra decisão que assentou a inadequação de mandado de segurança com fundamento na necessidade de dilação probatória.



    2. Agravo interno desprovido.